Tribunal: TJDFT
Processo: 0701828-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701828-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RAIMUNDA GOMES DA SILVA DECISÃO VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id 146949980, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por RAIMUNDA GOMES DA SILVA, que rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “Vistos, etc A requerida/executada VIPLAN apresentou a petição de ID 143838288, na qual suscita excesso no valor indicado na planilha atualizada juntada pela autora/exequente,ao argumento de ter havido equívoco nos cálculos, por entender que a atualização deve ser feita com incidência de juros apenas até a data do deferimento de sua recuperação judicial, e, a partir daí, somente deve incidir correção monetária. Aponta como correto o valor de R$ 14.115,72 (planilha de ID 143843297). Afirma, ainda que a penhora de aluguel constitui constrição de renda e faturamento da requerida e requer o atendimento dos requisitos legais previstos no art. 866 do CPC, pugnando pela revogação da ordem de penhora. A parte autora/exequente refutou as alegações da executada, nos termos da petição de ID 144266083, juntando planilha atualizada do cálculo com indicação do montante de R$ 36.802,56 (ID 144266055). É o breve relato. DECIDO Não merece acolhida a insurgência da requerida/executada. No que se refere aos cálculos, cabe destacar que o presente caso não se trata de habilitação de crédito, mas sim de execução em que o crédito da exequente não se submete aos feitos da recuperação judicial, como já bem explicitado nas decisões precedentes. Em relação à penhora de aluguéis deferida consoante decisão de ID 143197630, saliento que referidos valores são considerados como frutos ou rendimentos e não como faturamento da empresa, motivo pelo qual não há que se falar em necessidade de atendimento dos requisitos legais previstos no art. 866 do CPC. Nesse contexto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e homologo os cálculos de ID 144266055, fixando como valor do débito o montante de R$ 36.802,56. Por fim, ante o noticiado recurso de ID 144709819, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 1.018 do CPC. Considerando o deferimento do pedido liminar, exclusivamente para reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento) do aluguel mensal percebido pela parte agravante, em decorrência do contrato de locação, até a satisfação da dívida, determino a expedição de mandado de penhora e intimação da empresa VIAÇÃO HP-ITA (URBI), situada na Quadra 115, S/N, Lote 01, Área P/ T Rodoviário, sala 01, RECANTO DAS EMAS, BRASÍLIA – DF – CEP 72.603-300, determinando o depósito em juízo, em conta vinculada ao presente feito, de valor mensal de 10% relativo à locação mantida com a empresa executada. Confiro à presente força de mandado, para os fins pertinentes. Cumpra-se. Alega a agravante-executada que o valor de R$ 36.802,56 homologado pela r. decisão é excessivo, uma vez que está em recuperação judicial e o cálculo deve observar os ditames da legislação especial; que os juros devem incidir até a data do deferimento da recuperação judicial, e a partir daí, somente correção monetária, até o fim da recuperação judicial e que, após o término da recuperação judicial, os encargos são integrais. Afirma que o valor do débito é R$ 14.115,72. Pede a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a penhora dos aluguéis ou, subsidiariamente, limitá-la ao valor que indicou como devido. Preparo (id. 42912264). É o breve relato. Decido. Do conhecimento parcial do recurso Em r. decisão anterior, proferida em 24/11/2022 (id. 143197630, autos originários), o MM. Juiz deferiu a penhora, nos seguintes termos: “17. Por fim, ante os documentos juntados, defiro o pedido de penhora do percentual de 30% do aluguel mensal percebido pela empresa executada em decorrência do contrato de locação firmado com a empresa VIAÇÃO HP-ITA (URBI) (ID 136905381), suficiente para a quitação do débito em execução, a ser indicado em planilha atualizada a ser apresentada pela parte exequente no prazo de 5 dias.” Da decisão acima, a executada interpôs agravo de instrumento, AI 0741044-20.2022.8.07.0000, distribuído a em. Relatora Soníria Rocha Campos D'Assunção, cujo pedido liminar foi deferido “exclusivamente para reduzir o percentual da penhora para 10% (dez por cento) do aluguel mensal percebido pela parte agravante, em decorrência do contrato de locação, até a satisfação da dívida” (id 144709819, autos originários). Assim, a determinação de penhora sobre os aluguéis e o respectivo percentual são matérias relativas ao agravo de instrumento supracitado, limitando-se a controvérsia cognoscível neste recurso apenas ao valor devido. Isso posto, conheço parcialmente do agravo de instrumento, nos termos acima delimitados. Do pedido de efeito suspensivo Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Trata-se de cumprimento de sentença (reparação de danos morais) iniciado em 19/01/2017 (id. 33998830, autos originários). A agravada-exequente afirma que o valor devido é de R$ 36.802,56 (id. 144266055). A agravante-executada, ao seu turno, apresentou impugnação (id. 143838288), na qual defende que o valor devido é de R$ 14.115,72 (id. 143843297, pág. 2), aduzindo para tanto que: “[...] os cálculos devem ser elaborados considerando o deferimento e trâmite da recuperação judicial, conforme preceitua o artigo 9o, inciso II, da LRF no período de tramitação da recuperação judicial. Nessa seara, no cálculo de atualização os juros devem incidir até a data do deferimento da recuperação judicial e, a partir daí, somente correção monetária, a qual deve incidir até o fim da recuperação apontado na decisão embargada e, após, com os encargos integrais.” A argumentação da agravante-executada não procede, pois, tal como assentou o MM. Juiz, “o presente caso não se trata de habilitação de crédito, mas sim de execução em que o crédito da exequente não se submete aos feitos da recuperação judicial, como já bem explicitado nas decisões precedentes”. Nesse sentido, aliás, já havia decidido anteriormente esta Relatoria, no julgamento do AI 0715334-71, acórdão de 4/4/2018, em cujo voto condutor foi assentado que “o art. 49 da Lei 11.101/05 prevê que somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, e o de titularidade da agravada-exequente foi constituído bem depois, com o trânsito em julgado da r. sentença proferida na ação indenizatória (15/08/15, id. 2734840, pág. 3)” (id. 33998976, págs. 5/15). Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora